Tribunal: TJSP
Processo: 1500582-47.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500582-47.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante JOSE VIEIRA
DA SILVA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500582-47.2017.8.26.0157 -Voto no
2
Voto número 47.321
Apelação Criminal no 1500582-47.2017.8.26.0157
(2a Vara Comarca de Cubatão)
Apelante: JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 204/207,
acrescenta-se que José Vieira da Silva Filho foi condenado, com
fundamento no artigo 129, parágrafos 9o e 10, do Código Penal, à
pena de 4 meses de detenção, em regime aberto, com concessão da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de dois anos, mediante
as condições estabelecidas nos artigos 78, parágrafo 2o, e 79,
ambos do Código Penal.
Inconformado, o réu apelou, por meio do d. causídico,
suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da
negativa de juntada de exame de ressonância magnética, e
falsidade ideológica atinente ao laudo complementar indireto,
realizado a partir de atestado médico, pretendendo, no mérito, a
absolvição por insuficiência probatória e, alternativamente, o
afastamento da causa de aumento o parágrafo 10 do artigo 129 do
Código Penal.
O recurso foi contrariado, a fls. 239/242, e a
Procuradoria de Justiça, a fls. 248/251, manifestou-se pelo
improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500582-47.2017.8.26.0157 -Voto no
3
É o relatório.
2- As preliminares suscitadas confundem-se com o
mérito e no bojo deste serão analisadas.
José Vieira da Silva Filho foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia e no
respectivo aditamento, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, agindo com violência contra a mulher, ofendeu a
integridade física de Maria Marlene Belarmino, sua esposa,
provocando-lhe lesões corporais de natureza grave.
É dos que o réu, sexagenário, exigia de sua esposa,
também sexagenária, a prática de relações sexuais inúmeras vezes
ao longo do dia, o que provocou desentendimento entre o casal,
tendo, o agente, agredido sua esposa, que caiu ao chão e não mais
conseguiu se levantar. Testemunharam os fatos o neto do casal,
criança, e uma vizinha, que chegou ao local e encontrou a amiga
estendida no chão, confirmando que a vítima e o neto reportaram a
ela as agressões sofridas pelo marido, fato recorrente, restando,
assim, isolada a versão exculpatória do agente, no sentido de que a
vítima partira para cima dele no momento em que ele tentava pegar
seus pertences para deixar a casa.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500582-47.2017.8.26.0157 -Voto no
4
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com a representação da ofendida, com o
relatório final da polícia, com o laudo do IML, com o atestado
médico, com o laudo complementar do IML e com a prova oral
colhida no feito.
O laudo do IML acostado a fls. 46/47 aponta lesões
corporais de natureza leve, tendo sido complementado pelo laudo
indireto encartado a fls. 164/167, conclusivo para lesões corporais
de natureza grave, realizado a partir do atestado médico de fls. 115,
o qual faz menção expressa às lesões graves constatadas a partir
de
exame
de
ressonância
magnética,
mostrando-se,
pois,
prescindível a juntada do referido exame, já que o teor dos
documentos clínicos guardam perfeita consonância com os fatos
ora apurados, integrados pelo conjunto harmônico e coeso da prova
oral, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa
ou falsidade ideológica dos documentos, porque pertinentes com o
crime em foco, devendo, pois, as preliminares ser afastadas.
Sendo assim, a pretensão absolutória consubstancia-
se mero exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do
duplo grau de jurisdição, não devendo o recurso ser acolhido.
Por fim, a pena mínima foi bem majorada de 1/3 por
conta do reconhecimento da causa de aumento, fazendo, o
acusado, jus ao regime aberto e ao sursis, mediante o cumprimento
das condições estabelecidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500582-47.2017.8.26.0157 -Voto no
5
Ante o exposto, afastadas as preliminares, nega-se
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se a r. sentença, por seus
fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR